Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-19.2024.8.07.0001 RECORRENTES AFONSO CELSO BRANDAO DE SA, DAIRAM FERNANDES TEMOTEO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANÉE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS QUANDO DEMANDADOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de deliberação tomada em assembleia geral de condomínio edilício concernente à contratação de serviços advocatícios para a defesa dos membros da administração condominial e do conselho consultivo quando demandados em razão do exercício de suas funções, por atos de gestão praticados em consonância com decisões assembleares anteriormente tomadas. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a deliberação que autorizou a contratação de serviços advocatícios para defesa dos administradores e conselheiros do condomínio afronta os interesses da coletividade condominial e cuidados de previsão normativa específica; e (ii) definir se a referida deliberação trata de matéria que implicaria alteração da convenção condominial, exigindo quórum qualificado de 2/3 dos condomínios. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.334, III, do Código Civil, combinado com o art. 9o, § 3o, “h” e “i”, da Lei no 4.591/1964, estabelece que a convenção do condomínio deve disciplinar a competência das assembleias, a forma de convocação e o quórum para deliberações. 4. A ausência do ato convocatório nos autos impossibilita a análise da alegação dos apelantes de que o objeto da deliberação impugnado nesta demanda não foi devidamente apresentado aos condôminos, incidindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A contratação de serviços de advocacia para defesa dos administradores e conselheiros do condomínio foi aprovada com condicionantes objetivas: (i) somente quando estes forem demandados em razão do exercício de suas funções; e (ii) desde que os atos impugnados judicialmente tenham sido previamente aprovados em assembleia. 6. A deliberação impugnada não configura sobreposição de interesses particulares sobre os da coletividade condominial, pois visa a garantir que os administradores e conselheiros possam exercer suas funções sem receio de arcar pessoalmente com despesas processuais decorrentes de sua atuação em nome do condomínio. 7. Não há cláusula normativa que vede a contratação de assessoria jurídica designada à defesa dos administradores e conselheiros do condomínio, o que resguarda a validade da deliberação, considerando o princípio da autonomia da vontade. 8. A aprovação da contratação de assessoria jurídica não exige quórum atualizado de 2/3 dos condôminos, pois não se trata de alteração da convenção condominial, mas de uma despesa de administração, cuja deliberação foi realizada conforme o quórum previsto no arte. 29 da Convenção de Condomínio. 9. A contratação não implica aumento de despesas para o condomínio, pois está dentro da previsão orçamentária previamente aprovada em assembleia. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A assembleia geral condominial possui competência para deliberar sobre a contratação de serviços advocatícios para defesa de administradores e conselheiros, desde que vinculada ao exercício de suas funções e a atos previamente aprovados pela coletividade condominial, a fim de assegurar o desempenho do seu mister, em observância ao princípio da autonomia da vontade, sem que isso configure ilegalidade". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.334, 1.348, II e IV e 1.351; Lei no 4.591/1964, arts. 9o, 22 e 25; CPC, art. 75, XI. O recorrente alega violação aos artigos 1.334, incisos I e III, 1.348 e 1.351, todos do Código Civil, asseverando ser descabido o custeio de defesa jurídica pessoal de administradores e conselheiros com recursos do condomínio, em atenção à expressa previsão na Convenção Condominial que impõem destinação específica das despesas ao interesse comum, exigindo quórum qualificado para alterações dessa natureza. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.334, incisos I e III, 1.348 e 1.351, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A contratação de serviços de advocacia para defesa dos administradores e conselheiros do condomínio foi aprovada com condicionantes objetivas: (i) somente quando estes forem demandados em razão do exercício de suas funções; e (ii) desde que os atos impugnados judicialmente tenham sido previamente aprovados em assembleia.(...)A deliberação impugnada não configura sobreposição de interesses particulares sobre os da coletividade condominial, pois visa a garantir que os administradores e conselheiros possam exercer suas funções sem receio de arcar pessoalmente com despesas processuais decorrentes de sua atuação em nome do condomínio.” (vide itens 5 e 6, ambos da ementa acima. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012